Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES E DO FILHO INCAPAZ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. CF (ART. 227). ECA (ART. 147, I E II). CPC (ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO). STJ (SÚMULA 383). COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49 CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.

2. Na espécie, deve ser aplicada a regra do art. 65, parágrafo único, do CPC, afastando-se a alegação de ofensa ao teor da Súmula 33 do STJ.

3. Ao seu turno, o art. 147, I e II, do ECA, aliado ao teor da Súmula 383 do STJ, dão a entender que as ações que envolvam interesses de menores atraem a competência de natureza absoluta, cabendo seu processamento no domicílio dos seus pais ou no de quem detém a guarda do infante. 3.1. Em outros termos, verifica-se a salvaguarda ao princípio constitucional de primazia do melhor interesse do menor (art. 227 da CF), e, por ser preceito constitucional, deve-se flexibilizar a regra da perpetuatio jurisdictionis prevista no art. 43 do CPC.

4. Em análise das normas de regência pertinentes ao tema, constata-se que o Código de Processo Civil em seu artigo 53, I, "a", prevê expressamente que o foro competente para a ação de divórcio é o do domicílio do guardião do filho incapaz.

5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitante.